Tribunal: TJSP
Processo: 2236240-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2236240-72.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que são agravantes ALEXANDRE DURÃO
LEITE e ELISANGELA SANTOS DURÃO LEITE e é
agravado RICHARD TOUCEDA FONTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
DO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO,
V.U.,
de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2236240-72.2020.8.26.0000 – Ca 71220e
2
Voto no 43.723
Agravo de instrumento no 2236240-72.2020.8.26.0000
Processo originário no 0015802-68.2019.8.26.0003
3a Vara Cível de São Paulo
Agravantes: Alexandre Durão Leite e Elisangela Santos
Durão Leite
Agravado: Richard Touceda Fontana
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não
se
conhece
de
agravo
de
instrumento deserto.
Devedores
agravam
da
respeitável
decisão (fl. 81 dos autos originários) que, na fase de
cumprimento de sentença na ação de despejo por falta de
pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e encargos,
rejeitou-lhes exceção de pré-executividade. Insistem na
nulidade da citação e da intimação e na impugnação ao valor
do débito.
Foram
indeferidos
o
pedido
de
gratuidade e o de atribuição de efeito suspensivo (fls. 27/28)
e veio resposta (fls. 31/34).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2236240-72.2020.8.26.0000 – Ca 71220e
3
Apesar da oportunidade concedida no
indeferimento do pedido de gratuidade, os devedores
deixaram de recolher o preparo (fls. 27/28 e 53).
Por isso, julga-se deserto o agravo de
instrumento, de que não se conhece.
Celso Pimentel
relator